Tribunal: STF
Processo: Rcl 53343
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Em 12 de maio de 2022, deferi a liminar requerida nestes autos, nos seguintes termos (eDOC 21):



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Carlos Roberto da Rocha, em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos do Agravo de Instrumento nº 5220053-38.2022.8.09.0000, que, ao indeferir o efeito suspensivo pedido no citado recurso, cuja consequência é a manutenção da decisão de reintegração na posse de imóvel ocupado pela família do recorrente, teria afrontado a decisão proferida na ADPF 828.



    Na origem, cuida-se de Ação de Reintegração de Posse, ajuizada pela parte beneficiária em face do reclamante o qual ocupa imóvel de sua propriedade.



    Aduz-se que ao manter a decisão de primeiro grau, que determinou a desocupação do imóvel voluntariamente e, caso não seja assim feito, está autorizado o uso de força policial, o ato reclamado deixou de observar a dignidade da pessoa humana priorizando o interesse patrimonial (eDoc 1, p. 11). 



    Alega-se que, in casu, o reclamante é pessoa economicamente vulnerável e que está na propriedade com sua família há mais de dez anos, tendo movida ação de usucapião em trâmite na justiça ordinária. 



    Por fim, sustenta-se que “edificaram a sua humilde moradia, com muito sacrifício, situação em que todo o núcleo familiar será colocado vagando pelas ruas, inclusive com crianças, em plena pandemia, restando feridos de morte todos os seus direitos fundamentais assegurados na Constituição da República” (eDoc 1, p. 13). 



    Nesse sentir, considera que a decisão reclamada afronta o decidido por esta Corte na ADPF 828, porquanto viola a dignidade da pessoa humana, principalmente no contexto de “recrudescimento da pandemia global em que vivemos” (eDoc 1, p. 15).



    Requerem a gratuidade de Justiça e, tanto em sede liminar como no mérito, a suspensão dos efeitos das decisões reclamadas enquanto durar a pandemia de Covid-19.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro o pedido de justiça gratuita. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Esta reclamação se refere à segunda hipótese, uma vez que alega desrespeito à decisão proferida na ADPF 828. 



    A decisão reclamada, indeferiu o pedido de suspensão da decisão liminar nos seguintes termos (eDoc 17):



    “Assim, em um juízo provisório de prelibação, vê-se presentes os requisitos de admissibilidade do presente recurso, razão pela qual dele conheço. 



    Convém ressaltar que em sede liminar, deve ser feita uma análise sumária da questão e, por isso, as ponderações feitas pelo promovido/agravante só serão analisadas quando do julgamento do mérito do presente recurso. 



    A concessão da antecipação de tutela recursal, no entanto, é possível, no curso do agravo de instrumento, em razão da previsão contida no artigo 932, inciso II, combinado com o artigo 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil de 2015, verba legis: 



    Art. 932. Incumbe ao relator: 



    (…) 



    II. apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal;



    (…) 



    Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: 



    I. poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; 



    Nesta senda, o deferimento do efeito suspensivo fica condicionado ao preenchimento dos requisitos arrolados no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, ad litteram: 



    Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. 



    Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 



    Assim, para que se possa conceder o efeito suspensivo postulado, mister se verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer tutela provisória, quais sejam, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. 



    (...)



    Forte nesse arcabouço técnico, em um juízo de cognição não exauriente, tenho que o agravante não logrou comprovar a presença simultânea desses requisitos, notadamente a probabilidade do direito invocado. 



    Isso porque, a princípio, da análise dos documentos colacionados aos autos, tenho que não são suficientes para infirmar os argumentos que ampararam a decisão agravada, sobremaneira a posse do bem pelo lapso temporal de 10 (dez) anos. 



    É que, atentando-se aos comprovantes de pagamento de IPTU, vê-se que a documentação mais antiga colacionada pelo recorrente refere-se ao ano de 2015 (evento nº 16, p. 121, dos autos de origem). Assim sendo, ainda que o agravante tenha ingressado com a ação de usucapião apensa à demanda de origem, repiso que em uma análise sumária, não vejo a probabilidade de seu direito. 



    Portanto, os requisitos elencados no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, não foram devidamente preenchidos, o que impõe o indeferimento da pretensão acautelatória da recorrente.” 



    A decisão liminar proferida na ADPF 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 07.06.2021, ficou assim sintetizada: [...].



    Por fim, importa registrar que, em 7.4.2022, o Plenário do STF, em sessão virtual, referendou a medida liminar deferida pelo Ministro Roberto Barroso na ADPF 828 cuja conclusão foi pela extensão, até 30.6.2022, das regras que suspendem despejos e desocupações em razão da pandemia ocasionada pela Covid-19. 



    Na oportunidade, o relator levou em conta o cenário socioeconômico do país e considerou que a crise sanitária ainda não foi plenamente superada. Ressaltou a nova onda do vírus na Europa e o surgimento de uma nova variante no cenário internacional. Por fim, determinou que os critérios previstos nº Lei nº 14.216/2021 sejam estendidos para as áreas rurais. 



    A análise da razoabilidade jurídica da tese apresentada se dá a partir dos parâmetros enumerados pela ADPF 828. A subsunção do fato ao conteúdo normativo daquela decisão revela com clareza o âmbito de aplicação de que aqui se cuida: dada a gravosa pandemia do vírus Corona, a qual, malgrado todos os progressos, ainda compõe nossa realidade, só poderão as ocupações posteriores à data de início da situação pandêmica sofrer a resistência do poder público à sua consolidação se, e somente se, a população vulnerável for conduzida a abrigos públicos, ou tiver assegurada outra forma de moradia adequada.



    Há, em juízo de cognição sumária, elementos a indicar, com razoável grau de certeza, que este requisito não foi preenchido. A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris.



    O risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) parece-me, igualmente, inegável, seja pela condição de vulnerabilidade da população, seja pelo risco de saúde, seja pela irreversibilidade das medidas atacadas. 



    Sopesando o perigo de dano irreparável em razão do cumprimento da decisão de reintegração de posse, defiro o pedido liminar, a fim de suspender, até o julgamento final desta reclamação os efeitos da decisão reclamada proferida no Agravo de Instrumento nº 5220053-38.2022.8.09.0000 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás. 



    Solicitem-se informações ao Juízo reclamado no prazo legal (art. 989, I, do CPC) e cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC). 



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC) 



    Publique-se. Intime-se. 



    Comunique-se, com urgência.”



    A autoridade reclamada prestou informações (eDOC 27). 



    O beneficiário, citado, deixou de apresentar contestação (eDOCs 28 e 29).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se (eDOC 31).



    Vieram-me os autos conclusos. 



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    A controvérsia em exame cinge-se à decisão liminar proferida na ADPF 828, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe de 7.6.2021, assim sintetizada:



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida. I. A hipótese 1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. II. Fundamentos de fato 2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade. III. Fundamentos jurídicos 3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa. 4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral. 5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas. IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia 6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas. V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia 7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social. VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento 8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista. 9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos. VII. Conclusão 1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para: i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório. 2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses: i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010; ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado – a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas – nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos; iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão” (g.n.).



    Importa registrar que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida pelo Relator, Ministro Roberto Barroso, para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº. 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022. Consta da ementa do julgado: 



    “Direito constitucional e civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da Covid-19. Ratificação da prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Após um período de queda nos números da pandemia, em junho deste ano houve nova tendência de alta. Em 28.06.2022, a média móvel registrou 198 mortes diárias, tendo-se verificado alguns dias com mais de 300 mortes por Covid-19 na última semana. Entre 19 e 25.06.2022, o Brasil teve a semana epidemiológica com mais casos desde fevereiro, com 368.457 infecções pela doença em todo o território nacional. 3. Nesse cenário, em atenção aos postulados da cautela e precaução, é recomendável a prorrogação da medida cautelar anteriormente deferida. 4. Não obstante, na linha do que registrei na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotarão. Por isso, será preciso estabelecer um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 5. Projeto de lei em trâmite na Câmara dos Deputados com tal objetivo. Deferência ao Poder Legislativo para disciplinar a matéria, sem descartar, todavia, a hipótese de intervenção judicial em caso de omissão. 6. Ratificação da medida cautelar incidental parcialmente deferida, para manutenção da suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022.” (ADPF 828 TPI-terceira-Ref, DJe1º-9-2022.)



    Afirmei quando da análise da medida liminar:



    “A análise da razoabilidade jurídica da tese apresentada se dá a partir dos parâmetros enumerados pela ADPF 828. A subsunção do fato ao conteúdo normativo daquela decisão revela com clareza o âmbito de aplicação de que aqui se cuida: dada a gravosa pandemia do vírus Corona, a qual, malgrado todos os progressos, ainda compõe nossa realidade, só poderão as ocupações posteriores à data de início da situação pandêmica sofrer a resistência do poder público à sua consolidação se, e somente se, a população vulnerável for conduzida a abrigos públicos, ou tiver assegurada outra forma de moradia adequada.”



    Mantidas as condições que autorizaram o deferimento da liminar, há de se considerar, para fins de aplicação do paradigma de julgamento da ADPF 828, que a iminência de sofrer esbulho possessório é suficiente para que sejam estendidos os efeitos protetivos do paradigma ao reclamante.



    No ponto, convém ressaltar, igualmente, que a ordem de reintegração de posse não foi revogada, mas apenas suspensa até 30.6.2022 (eDoc 11, p. 2), podendo, portanto, ser reativada a qualquer momento, razão pela qual subsiste o interesse jurídico no pleito. 



    É, pois, hipótese de julgar procedente a reclamação, diante do inequívoco risco à saúde do expropriando e a da irreversibilidade das medidas reclamadas. Nessa mesma linha: Rcl 51.997, DJe 30.8.2022, e Rcl 54.005, DJe 26.8.2022, ambos de relatoria da Minª. Rosa Weber.



    Ante o exposto, com fundamento no artigo 161, III, e parágrafo único, do RISTF, c/c o artigo 992 do CPC, confirmo a liminar e julgo procedente o pedido formulado na reclamação, para cassar os efeitos do acórdão no Agravo de Instrumento nº 5220053-38.2022.8.09.0000, com determinação da sustação de eventuais atos expropriatórios referidos naqueles autos, enquanto viger a medida liminar na ADPF 828. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 22 de setembro de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente